Tribunal: TJPA
Processo: 0808686-83.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808686-83.2020.8.14.0000
PACIENTE: JAIME DEDSON DE ASSUNCAO ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO)

1.PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A PACIENTE CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.
POSSIBILIDADE.
PACIENTE IMPETROU ORDEM DE
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA A RÉ CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, NOS AURTOS DO HC Nº 0804653-84.2019.814.0000. É IDENTICA A SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE E DA RÉ. AMBOS RESPONDEM A MESMA AÇÃO PENAL COM CONDUTAS IDENTICAS. PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NÃO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS OU IDÔNEOS CAPAZ DE MANTER OU SUSTENTAR O DECRETO PREVENTIVO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, NÃO RESTANDO OUTRA ALTERNATIVA SENÃO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE COM RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. DE OFÍCIO, APLICO O DISPOSTO NO ART. 319 DO CPP, QUAIS SEJAM:
comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; proibido de manter contato com as pessoas envolvidas, vítimas e testemunhas devendo ficar distante das mesmas;

proibido de ausência da Comarca sem autorização prévia do Juízo Coator;

monitoramento eletrônico; Outras medidas cautelares que o Juízo julgar necessárias.

2.ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
, da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 28 de

setembro de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808686-83.2020.8.14.0000

PACIENTE:
JAIDE DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA

IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS (OAB/PA – 25.102)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, autos do processo nº 00116014-54.2015.814.0009.

Alega a impetrante que o Paciente teve contra sua pessoa sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo Coator, pela prática delitiva prevista nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, em virtude da operação policial denominada de “Pérola do Caeté”, onde foram expedidos vários mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva.

Assevera que o Paciente respondeu a toda a persecução penal em liberdade, sem descumprimento de qualquer cautelar imposta, assim como possui vinculo formal de trabalho e no ato da prolação do decreto condenatório, o Juízo Coator decretou a prisão preventiva do ora Paciente e dos outros envolvidos, porém os outros acusados, quais seja JAIME DE ALMEIDA e CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, através de
Habeas Corpus
foram beneficiados com o direito de apelar em liberdade, sendo que estão enquadrados na mesma situação fática. Prossegue ainda em seu petitório, que o ora Paciente foi condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão com início de cumprimento da pena no regime semiaberto e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Alega ser o Paciente tecnicamente primário, não possui antecedentes criminais, com residência fixa no distrito de culpa, família constituída na cidade de Bragança/PA e trabalho fixo, porém foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Aduz ausência de fundamentação para que lhe fosse negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da CF, no que concerne a sentença penal condenatória não ter transitada em julgado, assim como não há fundamentação legal idônea para sua prisão preventiva, com a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Para a admissão da presente impetração, invocou o disposto nos artigos 647 a 667, do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso LIV e LXVIII, da CF/88.

Ventila a concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
quando presentes os requisitos para concessão da medida, quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Por fim, requereu a concessão de liminar e no mérito pela concessão definitiva da ordem com a confirmação da liminar.

Na data de 01 de setembro de 2020,
indeferi a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual (ID 3577712).

A autoridade coatora
na data de 19 de agosto de 2020, prestou as informações conforme transcrito:

“(...) De acordo com os autos, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o Paciente JAIDE DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, dando como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em virtude do grande número de denúncias de tráfico de drogas e várias prisões de “boqueiros” (pessoas que vendem drogas a mando dos grandes fornecedores) foi instaurado inquérito policial co o objetivo de apurar o tráfico de drogas nesta cidade, com monitoramento, através de interceptações telefônicas de alguns envolvidos.

Teve início a “Operação Pérola do Caeté”, onde restou apurado que os acusados, juntamente com outras pessoas, atuavam na associação fornecendo e distribuindo drogas neste município [...]

Na data de 10 de janeiro de 2019, o Paciente foi condenado pelos tipos penais dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, dado o quantum da pena aplicada e para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP (...)”
. ID 3589661

Nesta superior instância
, na data de 16 de setembro de 2020, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo

conhecimento
e pela

concessão
da ordem
.
ID 3663557

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

As questões trazidas a deslinde neste
writ
abarcam o exame acerca da extensão de benefício requerida pela defesa do Paciente, já que a denunciada CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA (HC nº 0804653-84.2019.814.0000), tivera sua

prisão cautelar revogada e aplicada medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.

Diante disso, adianto, desde logo, que concedo, a presente ordem, conforme os fundamentos abaixo aduzidos.

A começar pela tese levantada pela Defesa do Paciente no que diz respeito a extensão de benefício concedida a ré CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA (HC nº 0804653-84.2019.814.0000).

Entendo que tal argumento prospera
,
visto que trata-se da mesma ação penal, dos mesmos tipos penais atribuídos e da mesma situação fática a do Paciente.

Saliente-se ainda, que os autos da ação penal de nº 0116014-54.2015.814.0009, encontram-se em grau de recurso.

1.PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A PACIENTE CÉLIA DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.

Para tanto, uso como paradigma, a fundamentação para revogação da Prisão Preventiva do ora Paciente lastreada no HC nº 0804653-84.2019.814.0000, que é de minha relatoria, não havendo no edito prolatado fundamentação idônea para que seja sustentado ou mantido o decreto preventivo, uma vez que a autoridade inquinada coatora deixou de apontar elementos concretos que viessem a demonstrar a necessidade da prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória neste segundo grau de jurisdição.

Depreende-se ainda, que o Paciente respondeu a persecução penal em liberdade, inclusive à época do delito passou a residir na cidade de Vitória/ES, onde permaneceu na condição de foragido, porém a quando do decreto condenatório, muito embora não tenha sido colacionada decisão de concessão de liberdade provisória, o Paciente juntou aos presentes autos, Contrato Administrativo de Trabalho Temporário de nº 607/2020, o qual estava desempenhando a função de Motorista, vinculado à Secretaria Municipal de Educação de Bragança/PA (ID 3554521, fl. 78/79), o que comprova que o mesmo estava na condição de réu solto.

Mesmo que a conduta do Paciente seja grave, onde há o abalo da sociedade, visto ser crime de repercussão extremamente negativa, uma vez que o delito imputado ao Paciente atrai outros delitos como furto, roubos, homicídios entre outros, porém não há a existência de violência ou grave ameaça.

Gize-se ainda que como dito alhures, não existe fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva do Paciente.

É a decisão de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808268-48.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBIANE DE SOUZA MARTINS AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA
RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
.
LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. PROCEDÊNCIA
. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONHECIDA E PROVIDA. 1. Deve ser concedida a ordem nos termos reclamados quando reconhecida - em sede liminar - a ilegalidade do decreto prisional da paciente pelo Superior Tribunal de Justiça, sem, contudo, entender prejudicado o julgamento desta impetração. 2. Ordem conhecida e concedida, para revogar a
prisão
da coacta, sem prejuízo de nova decretação ou a aplicação de medida cautelar diversa, caso necessário no entender do juízo a quo, desde que de forma fundamentada.
Negritei

Neste termos, acolho o pedido de extensão de benefício e revogo a Prisão Preventiva do Paciente
JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA.

De ofício, aplico as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, quais sejam:

- comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades;

- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

- proibido de manter contato com as pessoas envolvidas, vítimas e testemunhas devendo ficar distante das mesmas;

- proibido de ausência da Comarca sem autorização prévia do Juízo Coator;

- monitoramento eletrônico;

- Outras medidas cautelares que o Juízo julgar necessárias.

Cientifique o Paciente que o descumprimento das medidas impostas, nos termos do artigo 282, § 4º e § 1º, do art. 312, ambos do Código Penal, será decretada sua Prisão Preventiva.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, concedo a ordem de
habeas corpus
aplicando a extensão de benefício concedido a ré Célia de Assunção Almeida, ao Paciente
JAIME DEDSON DE ASSUNÇÃO ALMEIDA
, brasileiro, filho de Jaime de Almeida e de Gercina Assunção Almeida, nascido em 20/09/1990, solteiro, portador do RG nº 3665847-SSP/PA, CPF(MF) nº 739.652.192-00, residente e domiciliado no Ramal Augusto Montenegro, nº 111, Meio Rural, CEP 68;600-009, Bragança/PA,
devendo ser expedido Alvará de Soltura, para cumprimento imediato, se por
al
não se encontrar preso.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
setembro

de 20
20
.

Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/10/2020